Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711516-08.2022.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS PAIVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) em face da r. sentença exarada sob o ID 52085619 que, em sede ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS PAIVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de água para a residência da parte autora. No tocante à reconvenção, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a autora/reconvinda ao pagamento dos valores devidos a título de débitos inadimplentes, perfazendo o montante de R$ 8.376,70 (oito mil, trezentos e setenta e seis reais e setenta centavos) até a propositura da ação. Sobre o aludido montante, o r. Juízo Singular determinou a incidência de correção monetária pelo índice adotado pelo TJDFT e o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada vencimento, considerando excessiva a multa de 2% (dois por cento) cobrada pela ré/reconvinte. Em razão da sucumbência na ação principal, a CAESB foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No que tange à reconvenção, em decorrência da sucumbência mínima da CAESB, a autora/reconvinda foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, igualmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada com a resolução empreendida pelo Juízo a quo, a ré interpôs recurso de apelação (ID 52085621). Preliminarmente, aduz que o colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 890, fixou o entendimento de que a CAESB pagaria suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Assevera que a CAESB passou a se inserir no conceito de Fazenda Pública, razão pela qual pugna pela dispensa do adiantamento das custas judiciais e do recolhimento de preparo, haja vista a incidência do artigo 91 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão do Juízo Singular que determina o pagamento de custas foi proferida em momento posterior ao julgamento da ADPF no 890, o que violaria a decisão exarada pelo Pretório Excelso. No mérito, defende a aplicação da multa correspondente à 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, visto que a cobrança do encargo encontra fundamento no art. 44 do Decreto no 26.590/2006. Ao final, postula o conhecimento do recurso com a dispensa do preparo, e a reforma da r. sentença para que seja aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito constante do pedido reconvencional. A apelada apresentou contrarrazões (ID 52085623), em que pleiteia a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. Em decisão monocrática sob ID 52543706, restou indeferido o pedido de dispensa do recolhimento do preparo formulado pela apelante. Por conseguinte, esta Relatoria determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Irresignada, a companhia de saneamento interpôs agravo interno (ID 53254025) contra a referida decisão monocrática. Após a oferta de contrarrazões pela parte agravada (ID 55395666), sobreveio o v. acórdão proferido por esta egrégia 8a Turma Cível, negando provimento ao recurso interposto e reiterando expressamente a determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias (ID 55558393). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 52085621 não deve ser conhecido. Consoante relatado, nos termos do acórdão exarado sob ID 55558393, este egrégio Colegiado negou provimento ao agravo interno e determinou que a recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Extrai-se da certidão sob ID 58270833 a constatação de que a companhia de saneamento apelante registrou ciência do v. acórdão na data de 22/04/2024. Com efeito, tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis expressamente previsto no decisum, incumbia à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal até o termo final de 29/04/2024. Noutro giro, a apelante manifestou-se tão somente na data de 10/05/2024, por intermédio da petição sob ID 58972035, noticiando o pagamento da guia de custas (ID 58977374). Como cediço, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim sendo, não obstante a parte apelante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 58270833), deixou transcorrer in albis o prazo assinado, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 14 de maio de 2024 às 18:09:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora